Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RESPEITO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. ILEGALIDADE OU ABUSO NÃO CONSTATADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. A observância dos requisitos legais atinentes à política habitacional do Distrito Federal previstos na Lei Distrital 3.877/2006 não representa ofensa ao direito social à moradia consagrado no art. 6o da Constituição Federal.
2. A inscrição e a habilitação no programa habitacional não garantem o imediato recebimento do imóvel, pois o processo depende de vários fatores e envolve diversas fases até a aquisição da unidade habitacional. Dessa forma, a inscrição e a habilitação não geram direito subjetivo, mas mera expectativa de direito.
3. Com base nos princípios da separação dos poderes e da reserva da Administração Pública, reputa-se incabível a ingerência jurisdicional nos critérios de aquisição de imóvel por meio do programa habitacional, por não se constatar ilegalidade ou abusividade nos atos praticados na via administrativa.
4. A concessão da tutela pretendida violaria a ordem de classificação, beneficiaria apenas o recorrente e representaria tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, que se inscreveram e se habilitaram no programa habitacional de acordo com as condições estabelecidas.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.